Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. INTERESSE. PERDA. SUPERVENIENTE. CONTRATO ANULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE DEVOLVER VERBA ANTERIORMENTE RECEBIDA. SENTENÇA TRANSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. FAZENDA. PÚBLICA. CRITÉRIOS.
1. A perda superveniente do interesse de agir (interesse processual) ocorre quando, durante a tramitação do processo, por algum motivo originado após a propositura da demanda, o processo não puder mais trazer o resultado almejado pelo autor, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Há perda do interesse de agir do autor de ação de cobrança com a superveniência de sentença transitada em julgado, em ação civil pública, que anula os contratos objeto da demanda e o condena a devolver ao réu todos os valores recebidos em decorrência deles, ante a ausência de utilidade no prosseguimento do feito.
3. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, além de seguir os critérios insertos no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, deve respeitar os percentuais indicados no art. 85, § 3°, incs. I a V, do Código de Processo Civil
4. Apelação parcialmente provida.